Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão significa silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Tendo o acórdão embargado abordado as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da controvérsia (embargante que se limitou a pleitear desconsideração da personalidade jurídica com base em dificuldade de satisfação de seu crédito e no alegado encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica agravada, sem trazer aos autos outros elementos ou documentos suficientes a comprovar o alegado abuso da personalidade jurídica, o que, nos termos do artigo 50 do Código Civil, aplicável ao caso em exame, mostra-se insuficiente nos termos do pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça), sustentando, de maneira coerente e fundamentada a conclusão (negar provimento ao agravo de instrumento) não há que se falar em omissão.
4. Recurso conhecido e não provido.